Tribunal: STF
Processo: ARE 1449604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. USTEQUINUMABE (STELARA). OFF LABEL. SUS. ALTO CUSTO. RESP Nº 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. ÓBICE. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. NOTA TÉCNICA. NATJUS. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO.



    1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida.



    2. Ao julgar o REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado.



    3. A ausência do preenchimento de um desses requisitos impede o acolhimento do pedido.



    4. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NATJUS avaliou os relatórios médicos e demais documentos produzidos na ação de conhecimento e concluiu que não há evidência científica de que o medicamento requerido seja superior ao disponibilizado pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a autora.



    5. Tratando-se de medicamento padronizado/incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) a prescrição off label (fora das indicações da bula) deve observar critérios técnicos de eficácia.



    6. A contraindicação do fornecimento do medicamento pelo NATJUS, por falta de evidência científica de sua eficácia, não é vinculante, mas para sobrepô-la é indispensável outra opinião científica, não sendo recomendável a superação de parecer técnico por mera opinião principiológica do Juiz.



    7. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang).



    8. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente idosa com doença grave versus Estado.



    9. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente